Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-84.2025.8.11.0107
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000350-84.2025.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUDINEI FOGAGNOLO - CPF: 555.280.239-04 (APELANTE), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de desconstituição de termo de apreensão e liberação de máquina pá carregadeira apreendida por órgão ambiental durante fiscalização que constatou extração ilegal de madeira em área rural.

2.

O apelante sustenta ser proprietário do bem e terceiro de boa-fé, alegando que a máquina estava locada para atividade lícita, sem sua participação na infração ambiental.

3.

A sentença manteve a apreensão com fundamento na legislação ambiental e na jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a restituição de maquinário apreendido em razão de infração ambiental, quando o proprietário alega ser terceiro de boa-fé; e (ii) a eventual irregularidade na quantificação da área degradada afasta a legitimidade da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental possui previsão nos arts. 25 e 72, IV, da Lei no 9.605/1998 e independe da comprovação de uso habitual ou exclusivo na atividade ilícita.

4.

Nos termos do Tema 1036/STJ, basta a utilização do bem na infração ambiental para legitimar a medida administrativa.

5.

A alegação de boa-fé do proprietário não afasta, por si só, a legalidade da apreensão, sobretudo quando ausente prova de adoção de cautelas mínimas para evitar o uso ilícito do bem.

6.

No caso, não houve comprovação inequívoca da propriedade, nem da efetiva ausência de participação ou de diligência do apelante na fiscalização do uso do equipamento.

7.

Eventual erro na quantificação da área desmatada deve ser discutido na via administrativa e não afasta a legitimidade da apreensão, que possui natureza cautelar e visa impedir a continuidade do dano ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é medida legítima, independentemente da comprovação de uso habitual ou exclusivo do bem. 2. A alegação de boa-fé do proprietário não afasta a apreensão quando não demonstradas cautelas mínimas para impedir a utilização ilícita. 3. A controvérsia sobre a extensão do dano ambiental não interfere na validade da apreensão do instrumento da infração."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.814.944/RN, Tema 1036; TJMT, Apelação no 1001761-83.2024.8.11.0080, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDINEI FOGAGNOLO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1000350-84.2025.8.11.0107, julgou improcedente o pedido, mantendo a apreensão de máquina pá carregadeira marca Fiatallis, modelo FR12M, apreendida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente– SEMA/MT, durante fiscalização ambiental realizada no Projeto de Assentamento Santa Terezinha II, zona rural de Nova Ubiratã/MT.

O apelante sustenta ser legítimo proprietário do equipamento e terceiro de boa-fé.

Afirma que a máquina estava locada a Maurício Moreira da Silva, conforme Contrato de Locação de Maquinário datado de 1/4/2025, para execução de serviços de limpeza de área, transporte de materiais (cascalho, terra e entulho) e manutenção da estrada de acesso ao sítio do locatário.

Aduz que o contrato estabelecia expressamente a destinação do bem para atividades lícitas e que não teve participação na suposta infração ambiental constatada no Auto de Inspeção n. 4506000825.

Argumenta que não estava na posse da máquina quando da apreensão; que reside em Feliz Natal/MT e trabalha como caminhoneiro, não tendo como fiscalizar preventivamente as atividades executadas pelo locatário.

Alega que a máquina constitui a única fonte de renda familiar e está se deteriorando ao relento no pátio da Prefeitura Municipal de Feliz Natal.

Defende que o locatário é assentado da Reforma Agrária e pretendia apenas ampliar área para plantio de melancias, incentivado pelo INCRA, e assinou o Auto de Infração sem compreender que a extensão dos danos descritos ultrapassava a limpeza realizada.

Sustenta que a máquina esteve locada por apenas 25 dias, sendo impossível explorar 50 hectares nesse período.

Requer a reforma da sentença para determinar o cancelamento/desconstituição do Termo de Apreensão n. 4506000925, com a liberação da máquina pá carregadeira, ainda que na condição de fiel depositário.

Requer o reconhecimento de erro gravíssimo na lavratura do Auto de Infração quanto à extensão da área explorada/desmatada, alegando que a totalidade de 50,24 hectares atribuída ao locatário corresponde à área total do lote rural (Lote 05 do Projeto de Assentamento Santa Terezinha II), sendo que a área efetivamente aberta não ultrapassa 10 hectares destinados à subsistência do assentado.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões sustentando a legalidade da apreensão e a aplicação do Tema 1036 do STJ, no sentido de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual; e que

a nomeação como fiel depositário constitui faculdade discricionária da Administração Pública, não havendo direito subjetivo do proprietário.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido do Apelante, que visava a liberação de maquinário que foi apreendido durante fiscalização ambiental, em que foi constatada extração ilegal de madeira.

A sentença recorrida, fundamentada nos arts. 25 e 72, IV, da Lei no 9.605/98 e no Tema 1036 do STJ (REsp no 1.814.944/RN), concluiu que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. O juízo de primeiro grau destacou que o apelante não demonstrou a adoção de cautelas mínimas para verificar a regularidade ambiental da atividade desenvolvida pelo locatário, afastando a alegada boa-fé. Consignou ainda que o contrato de locação não estabelecia obrigações específicas quanto ao cumprimento da legislação ambiental, mecanismos de fiscalização ou limitações geográficas da utilização do equipamento.

Consta dos autos que, em 24/4/2025, durante operação de fiscalização ambiental realizada no Projeto de Assentamento Santa Terezinha II, na zona rural do Município de Nova Ubiratã/MT, agentes ambientais lavraram o Termo de Apreensão n. 4506000925 de uma máquina pá carregadeira marca Fiatallis, modelo FR12M, diante da constatação de utilização na extração ilegal de madeira em área de aproximadamente 50,24 hectares.

O Apelante sustenta ser proprietário da pá carregadeira apreendida, a qual havia sido locada a Maurício Moreira da Silva em 1/4/2025 para execução de serviços de limpeza de área e manutenção de acessos internos da propriedade rural do locatário, cujo contrato de locação previa a utilização apenas para atividades lícitas.

Entretanto, é incontroverso que a pá carregadeira estava sendo utilizada para a prática de infração ambiental, seja em 10 hectares ou 50,24 hectares como alega o Apelante que consta do Auto de Infração. Ainda, a infração era a extração ilegal de madeira e não uma simples limpeza.

A medida tem fundamento legal, pois a Lei n. 9.605/1998, em seus arts. 25 e 72, inciso IV, determina a apreensão:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 4o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

(...)

IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.036, firmou tese no sentido de que não se exige a demonstração de uso específico, habitual ou reiterado do bem para fins ilícitos. Basta que o instrumento — no caso, a pá carregadeira — tenha sido utilizado em ato concreto de degradação ambiental para legitimar sua apreensão.

Portanto, a apreensão de bens utilizados em infração ambiental possui respaldo legal e constitui medida cautelar e autônoma, com função de interromper a continuidade da conduta lesiva.

A alegação do Apelante de que é terceiro de boa-fé não retira a legalidade da apreensão.

Além disso, conforme fundamentou o juízo de primeiro grau na sentença, não houve cláusula expressa, no contrato de locação, sobre a obrigação de cumprimento da legislação ambiental e a descrição dos serviços para os quais a pá carregadeira foi locada é genérica.

Incumbia ao Apelante, ao locar a máquina, com alto poder de destruição ambiental, adotar cautelas mínimas para assegurar que não fosse utilizada para a prática de infrações ambientais.

Dessa forma, no caso concreto, o apelante não demonstrou sua alegada condição de terceiro de boa-fé.

Conforme ressaltou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer
“(...) o apelante não logrou apresentar qualquer documentação que comprove inequivocadamente a ausência de participação ativa na intervenção ambiental. Isto pois, o suposto Contrato de Locação de Máquina carreado sob o ID 348331409, apesar de datado de 01 de abril de 2025, não possui as firmas reconhecidas em Cartório, o que impossibilita a aferição da efetiva data de assinatura do instrumento, reforçando a presunção de legalidade do termo de apreensão lavrado pela autoridade competente. Demais disso, a própria titularidade do equipamento agrícola não restou devidamente comprovada nos autos. (...)”

Este Tribunal possui entendimento no sentido da legalidade da apreensão de maquinário vinculado à prática de infração ambiental. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO No 1036 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a legalidade da apreensão administrativa de máquina pá carregadeira realizada pela SEMA/MT, com fundamento na constatação de operação do equipamento em área rural embargada por infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a restituição de bem apreendido por infração ambiental, quando a parte alega ausência de responsabilidade e erro de georreferenciamento na atuação administrativa, confrontando-se com o regime jurídico de presunção de legitimidade do ato e a jurisprudência fixada no Tema 1036/STJ.

III. Razões de decidir

3. A apreensão do maquinário está lastreada em auto de inspeção e termo de apreensão lavrados por agente competente, cuja presunção de legitimidade não foi ilidida por laudo técnico particular, desacompanhado de prova pericial idônea.

4. A atuação administrativa ocorreu em área devidamente embargada, com registro de flagrância de uso do equipamento na prática de intervenção ambiental irregular.

5. Conforme fixado pelo STJ no Tema 1036, a apreensão do instrumento da infração ambiental é válida independentemente de titularidade, uso habitual ou exclusivo, bastando a constatação de vínculo com a empreitada infracional.

6. A boa-fé do proprietário não afasta, por si só, a legitimidade da apreensão, sobretudo diante da ausência de demonstração de cautelas preventivas na cessão do bem.

7. A jurisprudência também afasta o direito subjetivo à restituição automática ou à nomeação como fiel depositário, nos termos do Tema 1043/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é medida legítima, ainda que o bem pertença a terceiro, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1036/STJ.

2. A restituição do bem apreendido exige prova inequívoca da propriedade e da ausência de vinculação do bem com a infração ambiental, não sendo suficiente a alegação genérica de boa-fé do proprietário."

(N.U 1001761-83.2024.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

No que se refere à alegação de erro na quantificação da área no Auto de Infração, destaca-se que o Apelante não juntou o Auto de Infração nos autos. Juntou apenas o Auto de Inspeção e o Termo de Depósito e, ao impugnar a contestação, juntou uma tela de sistema que comprova que houve apresentação de defesa num processo administrativo ambiental que tem como autuado Maurício Moreira da Silva.

Não há Auto de Infração, não há cópia do processo administrativo ambiental, não há cópia da defesa administrativa apresentada por Maurício Moreira da Silva.

De qualquer forma, ainda que ausente tais documentos nos autos, a alegação de erro na quantificação da área desmatada constitui matéria de defesa a ser apresentada no processo administrativo ambiental, e não possui o condão de afastar a legitimidade da apreensão, que se fundamenta na constatação de que o equipamento foi utilizado na prática de infração ambiental, independentemente da quantificação exata da extensão do dano.

A manutenção da apreensão justifica-se pela necessidade de conferir efetividade à tutela do meio ambiente, e cumpre função cautelar, impedindo o uso continuado do bem na prática do ilícito.

Por tais razões, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente a legislação ambiental e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, e conforme a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo o recurso integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

Portanto, majoro em 2% o valor dos honorários fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026